Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-73.2015.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001293-73.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO JOSE ALVES - CPF: 896.053.061-15 (APELANTE), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - CPF: 004.362.911-34 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001293-73.2015.8.11.0009

APELANTE: MARCIO JOSE ALVES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO DEVIDA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ -
RECURSO PROVIDO
.

Quando o valor arbitrado para a reparação dos danos morais é insuficiente, a majoração com razoabilidade e proporcionalidade faz-se necessária.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora são aplicados a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001293-73.2015.8.11.0009

APELANTE: MARCIO JOSE ALVES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral julgada procedente para determinar inexistência da dívida e que a ré pague R$5.000,00 de reparação, as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que o montante indenizatório é ínfimo e não compensa com justiça os transtornos sofridos. Pleiteia sua majoração, além da aplicação da Súmula 54 do STJ.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID nº. 41682496 - Pág. 3).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001293-73.2015.8.11.0009

APELANTE: MARCIO JOSE ALVES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como bem assinalado na sentença, a ré não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Portanto, não demonstrou a relação jurídica alegada e o inseriu em cadastros de inadimplentes por suposta dívida em 12-12-2011, no valor de R$ 105,88.

Esse apontamento restritivo indevido configura ato ilícito que gera dano moral presumido, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O valor definido deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Os R$5.000,00 estabelecidos na primeira instância estão abaixo do estipulado nesta Corte e no STJ em casos em que há cobrança imotivada. Diante disso, e por isso devem ser majorados para R$10.000,00, que atenuam com justiça os transtornos suportados pelo autor e atendem aos critérios acima mencionados.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

"
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO –TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO– RECURSO PROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in reipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula nº 54/STJ). "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ).

(TJ-MT 00017896720158110053 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

E ainda: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ. Logo, nesse ponto o
decisum
deve ser reformado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para majorar os danos morais para R$10.000,00 e determino incidência dos juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do ST).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021